Tribunal: TJES
Processo: 5014058-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014058-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSANDRO NASCIMENTO NUNES FILHO
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5014058-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXSANDRO NASCIMENTO NUNES FILHO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. 2. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM PROCESSO DIVERSO. NÃO ACOLHIMENTO. 3. INSUFICIÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. 4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de paciente preso preventivamente, acusado dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV), associação criminosa (CP, art. 288) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/2003). A defesa alega excesso de prazo na custódia cautelar, que perdura desde 01 de dezembro de 2023, sem que o processo tenha superado sua fase inicial, com audiência de instrução e julgamento agendada para novembro de 2025. Sustenta, ainda, que a prisão preventiva impede o paciente de progredir de regime em outra condenação penal. Requer, em vista disso, o relaxamento da prisão, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Definir se há excesso de prazo na prisão cautelar que configure constrangimento ilegal; (II) estabelecer se a prisão preventiva impede a progressão de regime em condenação diversa; (III) verificar se a prisão preventiva é a medida cautelar mais adequada e necessária para o caso; (IV) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva do paciente foi decretada de forma fundamentada, com base nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
dos crimes, justifica a custódia para a garantia da ordem pública. O paciente e os corréus teriam se identificado como policiais para adentrar na residência da vítima, alvejando-a de forma abrupta com diversos disparos de arma de fogo. Além disso, o paciente possui condenação penal anterior, o que reforça a necessidade da prisão para evitar a reiteração criminosa.
4.
O alegado excesso de prazo não configura constrangimento ilegal, pois o tempo da custódia está em conformidade com o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e a necessidade de atos processuais. O magistrado de primeira instância justificou os cancelamentos das audiências de instrução, demonstrando a ausência de desídia do aparato judiciário.
5.
A prisão cautelar não se confunde com a execução de pena advinda de outra condenação. A manutenção da prisão preventiva é sustentada pelos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, não se tratando de antecipação de pena. Tendo em vista a fundamentação idônea da custódia cautelar, as medidas alternativas à prisão, estabelecidas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes.
6.
Ordem de
habeas corpus
denegada.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII. Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 288; art. 69. Código de Processo Penal, art. 282, incisos I, II, e § 6º; art. 312; art. 313, I; art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 211.815/DF, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.05.2025. STJ, RHC nº 191.714/AL, rel. Minª. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024. STJ, AgRg no HC n. 992.938/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025. STJ, HC n. 926.473/CE, 5ª Turma, rel. Minª. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024. STJ, HC n. 856.543/MG, 5ª Turma, rel. Minª. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024. STJ, AgRg no HC n. 822.165/RS, 6ª Turma, rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, j. 11.12.2023. STJ, AgRg no HC n. 932.390/MT, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.10.2024.

Vitória, 29 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014058-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXSANDRO NASCIMENTO NUNES FILHO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Alexsandro Nascimento Nunes Filho
, face o suposto ato coator perpetrado pelo
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou a prisão preventiva em face do paciente e corréus, nos autos da Ação Penal nº 5000663-97.2023.8.08.0052, que visa apurar os delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, no art. 288, do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, também do Código Penal, tendo como vítima Geovani Furlan de Souza.

Alega
a Defensoria Pública
na inicial ID nº 15620170, em síntese, a configuração de excesso de prazo na custódia preventiva do paciente, salientando que a medida perdura desde 01 de dezembro de 2023, sem que o processo tenha superado sua fase inicial, com a primeira audiência de instrução agendada para o final do ano (novembro de 2025). Ademais, expõe que a medida cautelar extrema decretada na ação penal originária tem impedido que o paciente goze do regime semiaberto em condenação penal diversa (ID nº 15620638), configurando constrangimento ilegal.

Requer, em virtude disso e com aplicação dos princípios da proporcionalidade e da duração razoável do processo, o relaxamento da prisão do paciente, fixando medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
No mérito,
postula pela
confirmação da ordem.

Decisão ID nº 15701786, proferida em 02 de setembro de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 15908619.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 16061109, subscrito pelo Procurador Benedito Leonardo Senatore, em que opina pela
denegação
a ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, dispõe que:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
".

Na situação em comento, constato que a ação penal originária, de número
5000663-97.2023.8.08.0052
, apura a suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe, relativo à disputa relacionada ao tráfico de drogas) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e no art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Aduz o impetrante, em síntese, a configuração de excesso de prazo na prisão preventiva, argumentando que o paciente encontram-se preso desde dezembro de 2023,
sem que o processo tenha superado sua fase inicial, com a primeira audiência de instrução agendada para o final do ano (novembro de 2025)
. No mais, sustenta que a medida cautelar decretada nos autos da ação penal vem lhe obstando alcançar a progressão de regime em processo de execução diverso, configurando evidente constrangimento ilegal ao
status
de liberdade do coacto. Em vista disso, requer o relaxamento da prisão, aplicando medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

D
e pronto, constato que o acusado restou denunciado com outros 02 (dois) réus,
Eguinaldo Batista Santos
e
Joilton Vilares de Goes
, pelos delitos de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa.

D
ito isso, verifico que a prisão preventiva promovida na ação penal atende aos
requisitos elencados nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Diploma Processual Penal,

por qualquer ângulo que se
analise
as questões ora em debate,
constato que a situação fática enseja a
manutenção da prisão preventiva do paciente,
havendo nos autos prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Descortina-se dos documentos apresentados pelo impetrante, que os fatos decorreram de longa investigação efetuada com o fim de desvendar o crime de homicídio cometido em face do indivíduo Geovani Furlan de Souza (vítima), cuja morte restou apurada em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo provas orais coletadas no curso da investigação criminal, foi possível apurar que em tese o paciente Alexsandro Nascimento Nunes, vulgo “Guek”, seria quem teria proferido os disparos de arma de fogo em face do ofendido e provocado a sua morte.

Não é demais ressaltar o
modus operandi
em que o paciente e os corréus supostamente se utilizaram para lograrem êxito na empreitada criminosa.

Extrai-se do ID nº 15620182, que os fatos ocorreram em 18 de outubro de 2023, durante a madrugada, no interior da residência da vítima e que os agentes, incluindo o coacto, teriam se direcionado ao local e se identificando como policiais, adentraram na residência, alveja
ndo
de forma abrupta o ofendido por meio de diversos disparos de arma de fogo.

Subjaz ainda do inquérito policial, que ao prestar interrogatório nesta fase, o corréu
Joilton Vilares de Goes
declarou que o paciente
Alexsandro Nascimento Nunes
(“Guek”) e o corréu
Eguinaldo Batista Santos
, conhecido como “Colombiano”, seriam os responsáveis por atirar em face do ofendido e que tal fato teria sido a ele revelado pelo próprio paciente (fl. 163 do IP – ID nº 15620182). No mais, aduz que no dia seguinte ao homicídio, a motocicleta utilizada na empreitada criminosa teria sido entregue pelo paciente ao réu
Joilton Vilares de Goes
, que por sua vez realizou a restituição do bem a sua legítima proprietária, de nome Eliene.

C
abe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

RECURSO EM. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO HABEAS CORPUS PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER OPERANDI ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema(arts. 311 a 316 do CPP). 2.
Justifica a prisão preventiva a gravidade concreta da conduta praticada, destacada pelo, modus operandi uma vez que o recorrente, inconformado com o fim do relacionamento, após uma discussão dentro do carro, atirou nas costas da vítima assim que ela saiu do automóvel, que só não veio a óbito porque foi prontamente socorrida
. 3. Recurso em improvido. habeas corpus (STJ; RHC 211.815; Proc. 2025/0056335-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 09/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, justifica a manutenção da prisão preventiva. No caso, o recorrente é acusado de feminicídio, com excesso de violência praticado em via pública contra a vítima, o que demonstra sua periculosidade
. [...] 7.Recurso desprovido (STJ; RHC 191.714; Proc. 2023/0459710-6; AL; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Registro, outrossim, que o paciente possui outra condenação penal, o que foi relatado pelo próprio impetrante na inicial do presente
writ
, o que demonstra a imprescindibilidade da medida cautelar extrema com o fim de garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

Dessa forma, é patente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
pois além de ser reincidente em crime doloso, a sua soltura no estágio do processo, com pendência na coleta de provas orais e realização de audiência instrutória, poderá colocar em risco o desvendar dos fatos e a descoberta da verdade real.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva d
o paciente
foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos termos dos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c artigo 282, § 6º, e do artigo 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Sobre o tema, pacificou o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MÉRITO JULGADO DE IMEDIATO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

5.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
Precedente.(...)

(
STJ.
AgRg no HC n. 992.938/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de 10/6/2025
)”.

Por derradeiro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

No enfrentamento da matéria, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, CP). O pedido busca, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justificaria a soltura do paciente;

(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em relação à garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo admitida certa variação dos prazos processuais conforme as peculiaridades do caso concreto. No presente caso, não se verifica morosidade injustificada ou negligência processual, especialmente diante da complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e atos processuais regulares.

4.A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e outro homicídio.

5.A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente, demonstrada pela pluralidade de ações penais, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

6.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que apontem a indispensabilidade da medida. IV. DISPOSITIVO

7.Ordem denegada.

(
STJ
. HC n. 926.473/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 26/11/2024
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO (CONSUMADO E TENTADO). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de três crimes de homicídio, consumados e tentados, previstos no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, insuficiência de provas quanto à autoria e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e que estejam presentes os pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi (uso de arma de fogo e concurso de agentes), e pela periculosidade do paciente, que possui histórico de reiteração delitiva, incluindo condenação provisória por porte ilegal de arma e outros inquéritos em curso.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando os requisitos legais estão comprovados.

6.
Quanto ao excesso de prazo, não há constrangimento ilegal, considerando-se a complexidade do processo, com três vítimas, quatro réus e diligências necessárias, além da colaboração de defesa de corréu para o atraso processual. A prisão não é automática, mas justificada pelo contexto fático, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.

7. A jurisprudência estabelece que o simples decurso do tempo não gera ilegalidade se o processo tramita regularmente e a demora é justificada por fatores como pluralidade de réus e complexidade dos crimes, sendo aplicáveis as Súmulas 52 e 64 do STJ. IV. DISPOSITIVO

8.Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ. HC n. 856.543/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024)”.

Indo além, insta reforçar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para a configuração do excesso de prazo e relaxamento da prisão do paciente, mostra-se indispensável a demonstração de que o retardo da marcha processual decorreu de ato promovido pelo ente público (Juiz) e/ou pelo órgão de acusação (Ministério Público).

Nesse ponto, em informações prestadas no ID nº
15908619
, o magistrado
a quo
explicou detalhadamente
os motivos do cancelamento das 02 (duas) audiências instrutórias anteriormente designadas, informando que o fato ocorreu em virtude da migração digital da Comarca de Rio Bananal, sendo que nesse período, os processos passaram a tramitar perante a Comarca de Linhares, tendo ainda sido determinada a suspensão dos prazos processuais por 30 (trinta) dias, o que decerto promoveu o retardamento do ato. Contudo, explicita que a audiência de instrução faltan
te
encontra-se agendada para ocorrer em
18 de novembro de 2025
, às 13h30.

Assim, verifico que a complexidade dos fatos e número de réus permitem concluir que a ação penal vem tramitando em compasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as particularidades da causa, não havendo justificativa para o relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo.

Na abordagem da matéria, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no seguinte sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.

1. Não comprovada a necessária similitude fático-jurídica da situação do agravante com a dos corréus a quem foi concedida a liberdade provisória, não se mostra cabível a aplicação do art. 580 do CPP.

2. Caso em que o presente recurso é mera reiteração do HC n. 764.421/RS, em que foi julgado o agravo regimental pela Sexta Turma, em 13/3/2023, ocasião em que se constatou que a prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante apresenta fundamentação válida.

3.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

4.
Em face da gravidade dos delitos imputados ao agravante, punidos com altas penas, com a redesignação de audiência de instrução e julgamento para 8/11/2023, visto que ainda pendentes a oitiva de testemunhas de defesa e os interrogatórios dos réus, não se pode, neste momento, falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que, como visto, não se observa no caso.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 822.165/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe de 15/12/2023
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II -
No presente caso, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades (redesignação da data da audiência de instrução e julgamento a pedido da defesa por duas vezes, bem como a anulação da ação penal desde a citação da paciente, reabrindo o prazo de resposta à acusação), não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 932.390/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de 14/10/2024
)”.

Por fim, como bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, a prisão cautelar em comento não se confunde com eventual execução penal derivada de outra condenação, pois somente subsiste a prisão preventiva quando persistirem os requisitos legais que a determinam, circunstância, como exaustivamente explanada,
que se
encontra presente na situação pessoal do paciente.

Isto é, mantidos os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), que são reforçados dada a necessidade de garantir a regular instrução do processo; a garantia da ordem pública, em razão não somente da gravidade concreta das condutas supostamente cometidas, mas também em virtude de seu histórico criminal, bem como para garantir eventual futura aplicação da lei penal, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva no pedido de concessão da liberdade provisória do coacto.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 29 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)